Tribunal: TJDFT
Processo: 0004046-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004046-38.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Silvio Roberto Ribeiro Sônia Maria Barbosa Ribeiro TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários S/A (atual MB Engenharia SPE 040 S/A) Embargadas: Silvio Roberto Ribeiro Sônia Maria Barbosa Ribeiro TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários S/A (atual MB Engenharia SPE 040 S/A) D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários S/A (atual MB Engenharia SPE 040 S/A) (Id. 18710834) e por Silvio Roberto Ribeiro e Sônia Maria Barbosa Ribeiro (Id. 18815513) contra o acórdão (Id. 18457300) que deu parcial provimento à apelação manejada pelos ora embargantes, Silvio Roberto Ribeiro e Sônia Maria Barbosa Ribeiro. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator